Tribunal: TJSP
Processo: 2220333-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Alimentos provisórios devidos a filhos menores – Ausência de indicação da localização dos veículos penhorados – Executado que, mesmo intimado por diversas vezes, quedou-se inerte quanto à ordem de indicação do paradeiro dos bens, obstando a satisfação do crédito alimentar – Multa diária elevada para R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00 –

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Alimentos provisórios devidos a filhos menores – Ausência de indicação da localização dos veículos penhorados – Executado que, mesmo intimado por diversas vezes, quedou-se inerte quanto à ordem de indicação do paradeiro dos bens, obstando a satisfação do crédito alimentar – Multa diária elevada para R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00 – Manutenção – Ordem preferencial de penhora dos automotores antes do imóvel, por serem aqueles bens de fácil alienação, o que não ocorre com o imóvel – Exegese do artigo 835, IV e V do CPC - Devedor que não se insurgiu quanto à aplicação inicial da multa, tampouco contra a sua elevação – 'Astreintes' e bloqueio dos bens mantidos - Decisão preservada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000020298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220333-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIANO VICTORINO, é agravado JOÃO PEDRO ANDRADE VICTORINO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
2
VOTO No 28.482
Agravante: Fabiano Victorino
Agravado: João Pedro Andrade Victorino
Comarca: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
Juíza: Erica Regina Colmenero Coimbra
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença

Alimentos provisórios devidos a filhos menores Ausência
de indicação da localização dos veículos penhorados

Executado que, mesmo intimado por diversas vezes, quedou-
se inerte quanto à ordem de indicação do paradeiro dos
bens, obstando a satisfação do crédito alimentar Multa
diária elevada para R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00
Manutenção
Ordem preferencial de penhora dos
automotores antes do imóvel, por serem aqueles bens de
fácil alienação, o que não ocorre com o imóvel Exegese
do artigo 835, IV e V do CPC - Devedor que não se insurgiu
quanto à aplicação inicial da multa, tampouco contra a sua
elevação
'Astreintes' e bloqueio dos bens mantidos -
Decisão preservada Recurso não provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 470 dos autos principais
que em sede de execução de alimentos afastou os pedidos de não
aplicação das astreintes e de liberação do bloqueio sobre bens móveis
formulados pelo executado.
O agravante alega, em síntese, que
“considerando que o bem determinado a penhora (apartamento) já era
suficiente à quitação do débito exequendo, não há motivo plausível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
3
a manutenção da multa fixada pela não indicação dos veículos”.
Pleiteia a reforma da decisão para o fim determinar a baixa das restrições
administrativas e da penhora dos veículos (fls. 204/205), bem como a
anulação ou cassação da multa aplicada pela não indicação da
localização desses bens.
O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido (fls. 38/39).
Contraminuta às fls. 42/47
Parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 56/58, opinando pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Em sede de incidente de cumprimento de
sentença instaurado para execução de alimentos provisórios processada
pelo rito do artigo 528 do Código de Processo Civil, a impugnação foi
rejeitada pela decisão de fls. 173/176 dos autos principais e
disponibilizada no DJE do dia 20/09/2018 (fls. 181).
Diante da reiterada inércia do agravante
para o pagamento do débito ou mesmo para a indicação de algum bem
para a satisfação da execução, bem como das infrutíferas tentativas de
localização de dinheiro em contas bancárias para quitar o débito em
aberto (fls. 193/194), foi deferida a tentativa de bloqueio de automotor
via Renajud (fls. 202 na Origem), com a concreta restrição de circulação,
em 29/11/2018, de dois veículos encontrados (fls. 204/205), porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
4
desde então, a penhora foi obstada pelo agravante que, intimado
inúmeras vezes a fim de indicar o endereço para a localização dos bens,
quedou-se inerte.
Mesmo após a intimação do agravante,
sob pena de multa, este permanece recalcitrante. A execução prosseguiu
e foi deferida a penhora de imóvel de sua propriedade, ainda não
efetivada e, por esse motivo, defende o alimentante que o valor do
imóvel supera o débito cobrado em execução, que estaria garantida.
Todavia, razão não assiste ao agravante.
A recalcitrância do devedor subsiste desde
o ano de 2018 e fez com que a máquina do Judiciário, já tão
assoberbada, fosse movimentada para a descoberta de seu paradeiro, a
fim de ser intimado para indicar a localização dos bens restritos via
Renajud. A determinação de penhora do imóvel só se concretizou para o
prosseguimento da execução, já que, “sponte sua', não quita o débito
alimentar em prol dos filhos, tampouco indica bens livres para garantir a
execução e, menos ainda, observa o princípio da cooperação processual,
expressamente previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil
Por oportuno, transcreve-se passagem do
judicioso parecer do órgão ministerial de Primeiro Grau, que descreveu a
cronologia dos atos processuais que ensejaram a decisão agravada, que
manteve as astreintes e o bloqueio sobre os veículos automotores do
executado. Confira-se:
“a) Os veículos foram bloqueados (fls. 204/205);
b) Foi determinada a intimação do executado
para que informasse o endereço dos veículos (fl. 211);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
5
c) O executado se manteve inerte (fl. 214);
d) Foi determinado pelo juízo as pesquisas
ARISP e INFOJUD (fl. 219);
e) Os exequentes requereram novamente a
avaliação e efetivação da penhora dos veículos, tendo recolhido as
custas (fls. 229/230);
f) Deferido bloqueio via Renajud (fl. 238);
g) Informação dos exequentes de que o veículo já
está bloqueado, tendo indicado o endereço para cumprimento da
avaliação e penhora (fls. 240/242);
h) Foi deferida a penhora do imóvel do
executado sem que tivesse sido requerida pelos exequentes (fls.
248/250);
i) Foi determinada a penhora sobre o imóvel,
diante da insuficiência do valor dos dois veículos de propriedade
do executado (fls. 306/307);
j) Determinação de que o executado indicasse o
endereço dos veículos (fls. 322/323);
k) Nova determinação que o executado indicasse
o endereço dos veículos (fls. 337/338);
l) Determinação de penhora dos veículos (fls.
360/361);
m) Diante da impossibilidade de cumprimento da
penhora no endereço informado pelos exequentes, foi determinado
novamente que o executado informasse o endereço dos veículos
(fls. 381/381);
n) Nova determinação de intimação do executado
para que informasse o endereço dos veículos, com fixação de multa
diária de R$ 100,00 por descumprimento (fls. 390/391);
o) Informação de que o prazo para indicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
6
endereço se encerrou em 21/02/2020, havendo a incidência da
multa a partir do dia seguinte (fl. 399);
p) Imposição de multa diária de R$ 200,00 ao
executado por dia de descumprimento da determinação judicial de
indicação do endereço de seu veículo, limitada ao valor de R$
10.000,00 (fl. 413);” (fls. 467/468 na Origem).
Extrai-se que em dezembro de 2018 o
agravado foi intimado pela primeira vez para indicar a localização dos
veículos penhorados (fls. 11 dos autos principais), certo que a majoração
da multa diária para ínfimos R$ 200,00
diante do escárnio do
executado para com o Poder Judiciários e desdém em relação aos
próprios filhos
se deu em abril de 2020 (fls. 413 dos autos do
cumprimento de sentença), pela conduta reiterada de descumprimento de
ordem judicial, o que não permitiu a penhora dos bens bloqueados por
mais de um ano.
Ressalte-se que os automóveis são bens de
fácil circulação e alienação e, na ordem da penhora (artigo 835, IV do
CPC), são preferenciais ao imóvel (artigo 835, V do mesmo Diploma
Legal), que demanda tempo maior para o ato.
Outro ponto a ser observado é que o
agravante não se insurgiu contra a deliberação judicial que impôs a
multa diária, tampouco contra a que a elevou (fls. 413), certo que, diante
de sua desobediência não pode ser premiado pelo Poder Judiciário com a
revogação da multa e liberação dos veículos, aqueles que justamente
omite, sem indicar o local em que podem ser encontrados, obstando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2220333-57.2020.8.26.0000
VOTO No 28,482
7
assim, a expropriação e satisfação do crédito alimentar.
De
rigor,
nesse
painel
adverso,
a
confirmação da r. decisão recorrida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao agravo.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora